Tribunal: STF
Processo: ARE 1266743
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA E LEGAL – INVIABILIDADE – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, modificando o entendimento do juízo, afastou o gozo de imunidade recíproca por sociedade de economia mista prestadora de serviço público, determinando o prosseguimento da execução fiscal. Eis a síntese do ato recorrido: 
    Execução fiscal. Município de São Paulo. DERSA. IPTU. Imunidade tributária. Descabimento. Prestação de atividade econômica em sentido estrito, em regime de ampla concorrência. Inaplicabilidade do art. 150, VI, “a”, da CF. Vedação de concessão de benefícios fiscais não extensíveis ao setor privado às empresas públicas e sociedades de economia mista que exerçam atividade econômica. Inteligência do artigo 173, § 2º, da CF. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade. Recurso provido. 
    […]
    No caso, faz-se mister distinguir as empresas estatais exploradoras de atividade econômica das prestadoras de serviços públicos. Estas prestam serviços públicos incumbidos ao Estado, determinados por lei (art. 175, CF), ao passo que aquelas prestam diretamente atividades enquadradas no âmbito do domínio econômico propriamente dito (art. 173, CF). 
    Aplicam-se distintos regimes jurídicos às empresas estatais prestadoras de serviços públicos e àquelas exploradoras de atividade econômica. 
    [...]
    Quanto à DERSA, embora exerça atividade de relevante interesse coletivo, explora atividade econômica em sentido estrito, em regime de ampla concorrência, na forma permitida pelo artigo 173, da Constituição Federal, sujeitando-se às normas de direito privado: 
    Art. 173. Ressalvados os casos previstos nesta Constituição, a exploração direta de atividade econômica pelo Estado só será permitida quando necessária aos imperativos da segurança nacional ou a relevante interesse coletivo, conforme definidos em lei. 
    “§ 1º A lei estabelecerá o estatuto jurídico da empresa pública, da sociedade de economia mista e de suas subsidiárias que explorem atividade econômica de produção ou comercialização de bens ou de prestação de serviços, dispondo sobre: (...) 
    E, em consequência, não faz jus à imunidade tributária. 
    […]
    No extraordinário cujo trânsito pretende alcançar, a recorrente aponta a ofensa aos artigos 150, inciso VI, alínea “a”, da Constituição Federal. Sustenta o direito à imunidade, afirmando tratar-se de entidade prestadora de serviço público sem fins lucrativos, atuando em caráter exclusivo, não concorrencial. Evoca precedentes do Supremo. 
    2. A recorribilidade extraordinária é distinta daquela revelada por simples revisão do que decidido, procedida, na maioria das vezes, mediante o recurso por excelência a apelação. Atua-se em sede excepcional a partir da moldura fática delineada soberanamente pelo Colegiado de origem, das premissas constantes do acórdão impugnado. A jurisprudência é pacífica a respeito, devendo-se ter presente o verbete nº 279 da Súmula do Supremo: 
    Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.
    As razões do extraordinário partem de pressupostos fáticos – à ausência de comprovação pela parte agravante do desempenho de serviço público não essencial, com intuito lucrativo, a permitir afastar a incidência da imunidade tributária constitucional – estranhos ao acórdão atacado, buscando-se, em última análise, o reexame dos elementos probatórios para, com fundamento em quadro diverso, assentar a viabilidade do recurso.
    O acórdão impugnado mediante o extraordinário revela interpretação de normas estritamente legais, não ensejando campo ao acesso ao Supremo. À mercê de articulação sobre a violência à Carta da República, pretende-se submeter a análise matéria que não se enquadra no inciso III do artigo 102 da Constituição Federal.
    3. Ante o quadro, conheço deste agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
Brasília, 26 de junho de 2020
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator